Tribunal: TJSP
Processo: 2164513-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ PROCEDA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ABEMACICLIBE (VERZENIOS) PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DE MESTASTASE NO SEIO – PRESCRIÇÃO MEDICA - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – AMPLIAÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA LEI N° 14454/2022, CUJOS REQUISITOS DEVEM SER DEMONSTRADOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ PROCEDA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ABEMACICLIBE (VERZENIOS) PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DE MESTASTASE NO SEIO – PRESCRIÇÃO MEDICA - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – AMPLIAÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA LEI N° 14454/2022, CUJOS REQUISITOS DEVEM SER DEMONSTRADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESTANDO PRESENTES, POR ORA, OS ELEMENTOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO FIXADO PELO JUÍZO AGRAVADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.